Tribunal: TCU
Processo: 024.587/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 2194/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em 27/1/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Cuiabá/MT, na modalidade fundo a fundo, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNS), no exercício de 2015, em desfavor de Mauro Mendes Ferreira (CPF XXX.362.301-XX), prefeito municipal no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestor dos recursos, diante das seguintes ocorrências (peça 76): ausência de documentos comprobatórios da despesa; aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado. Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 194.672,89, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 67), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 68 a 71) e o pronunciamento ministerial (peça 72); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 76): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 19/5/2016 4 Marcos interruptivos da prescrição Nota Técnica 4763/2016 e Termo de Aprovação 30/12/2016 5 e 6 Nota Técnica 971/2020 17/4/2020 12 Ofício 639/2020 28/4/2020 13 e 14 Nota Técnica 1554/2021 6/7/2021 50 Ofício 1697/2021 2/8/2021 51 e 52 Nota Técnica 129/2022 24/1/2022 56 Relatório de TCE 370/2022 13/9/2022 66 Autuação do processo no TCU 20/10/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre a Nota Técnica 4763/2016 (e respectivo de termo de aprovação) e a Nota Técnica 971/2020, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 76 a 78) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 79), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 024.587/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mauro Mendes Ferreira (XXX.362.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.